Tribunal: STF
Processo: Rcl 79116
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). RE 606.003 (TEMA 550/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48 E ADC 66. ADI 3.961 E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir que, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), foi inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADC 48, ADPF 324 e ADIs 3.961 e 5.625, não se mostrou configurada aderência estrita. 



    2. A parte agravante sustenta a incompetência da Justiça especializada para aferir a validade do contrato civil por meio do qual ajustada a prestação do serviço. Insiste na ofensa aos paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324; (iii) se deve ser afastada a competência da Justiça do Trabalho, ante a suposta existência de relação comercial; e (iv) se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 3.961 e 5.625.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação civil, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    7. Ausente debate sobre terceirização, à míngua da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.